Tribunal: TJPA
Processo: 0809840-79.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809840-79.2024.8.14.0006

APELANTE: HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA, ELVIS GUEDES VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA E ELVIS GUEDES VAZ. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE COLETIVO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA e ELVIS GUEDES VAZ contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão de roubo praticado no interior de transporte coletivo mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, com subtração de aparelhos celulares de diversas vítimas. A defesa de Henrique pleiteia absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal, além de revisão da dosimetria. A defesa de Elvis impugna exclusivamente a valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA; (ii) estabelecer se a inobservância do art. 226 do CPP implica nulidade do reconhecimento pessoal; (iii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias do crime possui fundamentação idônea na dosimetria da pena de ambos os apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos, além dos depoimentos colhidos sob contraditório.

4.

Os relatos das vítimas e dos policiais militares mostram-se coerentes e harmônicos quanto à dinâmica delitiva e à identificação dos agentes.

5.

A prisão dos acusados logo após o crime, ainda na posse dos objetos roubados e do simulacro utilizado na ação criminosa, reforça a autoria delitiva.

6.

A palavra do corréu não constitui prova isolada quando corroborada por outros elementos produzidos judicialmente.

7.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a autoria é corroborada por outros elementos probatórios independentes.

8.

O reconhecimento contextual realizado pelas vítimas, aliado ao rastreamento do aparelho celular e à apreensão da res furtiva, afasta alegação de insuficiência probatória.

9.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e ausentes indícios de parcialidade.

10.

A prática do roubo em transporte coletivo urbano evidencia maior gravidade concreta da conduta, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

11.

A utilização de simulacro de arma de fogo e o intenso abalo emocional causado às vítimas, inclusive com mal-estar físico de uma passageira, extrapolam a gravidade ordinária do delito.

12.

A fundamentação concisa da sentença não se confunde com ausência de fundamentação quando vinculada às peculiaridades concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida automaticamente o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos. 2. A prisão em flagrante na posse da res furtiva e do instrumento utilizado no crime constitui elemento robusto de confirmação da autoria. 3. A prática de roubo em transporte coletivo urbano autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da maior gravidade concreta da conduta. 4. Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2186380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.03.2025; STF, HC 242384/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 1976758/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA
e
ELVIS GUEDES VAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 07/05/2024, por volta das 16h, no interior de ônibus coletivo da empresa “Viação Forte”, linha Icuí-Guajará/Ver-o-Peso via Centenário, os acusados, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram aparelhos celulares pertencentes às vítimas Carolina de Queiroz Pacheco Azevedo, Maria do Monte Serra Machado Cruz, Newton Vinicius da Costa Borges e Karolina Conceição Cohen.

Segundo apurado, os agentes ingressaram no coletivo pela porta traseira e, enquanto um deles mantinha os passageiros sob ameaça, o outro recolhia os bens das vítimas. Após a empreitada criminosa, policiais militares foram acionados pelas vítimas, tendo uma delas realizado o rastreamento de aparelho celular subtraído, circunstância que permitiu a localização dos acusados no interior de outro coletivo, ocasião em que foram encontrados na posse dos objetos roubados e de um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Ao final da instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o magistrado singular condenou HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ELVIS GUEDES VAZ à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa de HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, insuficiência probatória para sustentar a condenação, ausência de reconhecimento formal nos moldes do
art. 226 do CPP
, impossibilidade de condenação baseada em declarações do corréu e violação ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa das vetoriais “circunstâncias do crime”.

Por sua vez, a defesa de ELVIS GUEDES VAZ insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, ao argumento de ausência de fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da pena-base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, entendimento reiterado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, que manifestou pelo conhecimento e improvimento das irresignações defensivas.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, porquanto interpostos tempestivamente, por partes legítimas e devidamente assistidas por defesa técnica, além de versarem sobre matéria impugnável na via eleita, razão pela qual deles conheço.

II – DO MÉRITO

II.1 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA

A defesa sustenta insuficiência probatória para embasar a condenação do apelante, argumentando, em síntese, ausência de reconhecimento formal nos moldes do
art. 226 do Código de Processo Penal
, fragilidade dos depoimentos testemunhais e impossibilidade de condenação baseada na palavra do corréu. A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, auto de exibição e apreensão, autos de entrega dos objetos subtraídos e demais elementos informativos produzidos ao longo da persecução penal.

A autoria, por sua vez, emerge segura do conjunto probatório judicializado, notadamente dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados.

A vítima Carolina de Queiroz Pacheco Azevedo relatou, em juízo, que os acusados ingressaram no coletivo pela parte traseira, ocasião em que um deles passou a abordar os passageiros enquanto o outro permanecia na parte dianteira do ônibus. Narrou, ainda, que os policiais militares conseguiram localizar os agentes mediante rastreamento de aparelho celular subtraído, tendo os reconhecido pelas vestimentas, mochila e características físicas apresentadas no momento do crime.

No mesmo sentido, a vítima Maria do Monte Serra Machado Cruz confirmou a dinâmica delitiva, afirmando que um dos agentes apontava a “arma” enquanto exigia a entrega dos aparelhos celulares dos passageiros, tendo inclusive passado mal durante a ação criminosa em razão do intenso abalo emocional sofrido.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares Jonas Campos Rodrigues do Carmo, Marcelo Lobato do Rosário e Jeferson da Silva Aviz corroboram integralmente a versão acusatória, especialmente quanto ao rastreamento do aparelho celular subtraído, à abordagem realizada no segundo coletivo, à apreensão da res furtiva e do simulacro de arma de fogo, bem como à coincidência das características físicas e vestimentas informadas pelas vítimas.

Cumpre destacar que os acusados foram localizados logo após a prática delitiva, ainda na posse dos aparelhos celulares subtraídos e do simulacro utilizado na empreitada criminosa, circunstância que robustece significativamente o acervo probatório produzido.

Além disso, o corréu Elvis Guedes Vaz confirmou judicialmente a participação de Henrique Jose Barata da Silva na prática do roubo, afirmando que este teria anunciado o assalto e permanecido com a arma e os objetos subtraídos.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se fundamentou exclusivamente na palavra do corréu, mas sim em um conjunto harmônico e convergente de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente da inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPP
.

Embora o
art. 226 do Código de Processo Penal
estabeleça diretrizes formais para o procedimento de reconhecimento de pessoas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme no sentido de que tais formalidades possuem natureza recomendatória, não sendo a sua inobservância, por si só, causa automática de nulidade do ato, quando há nos autos outros elementos capazes de corroborar com as provas.

Vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3.
Caso em que a autoria não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu na fase extrajudicial, que fora inclusive confirmado em juízo, mas pelo conjunto de fatos e provas condensados nos autos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
4. Tendo o Tribunal a quo concluído, em decisão devidamente motivada, que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, rever tais fundamentos importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. 6. Presentes circunstâncias judiciais negativas, que ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, hão motivação concreta a justificar o regime inicial fechado, a despeito da primariedade do réu. 7. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no REsp: 2186380 SP 2024/0465191-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025) (G.N.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1
. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância ao art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 4. A aplicação da agravante do inc. II do § 2º do art. 157 do CP não exige a identificação e condenação de todos os partícipes e coautores do delito de roubo, bastando a comprovação de ter havido envolvimento de duas ou mais pessoas, ainda que não identificadas. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 242384 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024) (G.N.)

No caso concreto, além do reconhecimento contextual realizado pelas vítimas, houve prisão em sequência lógica imediata, rastreamento do aparelho celular, apreensão da res furtiva, apreensão do simulacro utilizado no delito e coincidência das características físicas e vestimentas dos agentes.

A jurisprudência também é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais militares quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (G.N.)

Desse modo, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição pretendida.

II.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA – HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA

A defesa requer o afastamento da valoração negativa das vetoriais “circunstâncias do crime”, sustentando ausência de fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da pena-base.

Sem razão.

Verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão de o delito ter sido praticado no interior de transporte coletivo urbano, mediante utilização de simulacro de arma de fogo, circunstância que extrapola a gravidade ordinária do tipo penal.

Com efeito, a prática de roubo em transporte coletivo evidencia maior reprovabilidade da conduta, na medida em que expõe a risco múltiplos passageiros em ambiente de reduzida possibilidade de defesa, potencializando a sensação de insegurança e intranquilidade social.

No caso concreto, além da utilização de simulacro apto a gerar intenso temor nas vítimas, verifica-se que uma das ofendidas, portadora de hipertensão, chegou a passar mal durante a execução criminosa, circunstância que evidencia gravidade concreta superior à inerente ao delito de roubo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a negativação das vetoriais “circunstâncias do crime” quando demonstrada maior gravidade concreta do modus operandi empregado pelo agente, exatamente como verificado na hipótese vertente, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas
. 2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021) . 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1976758 TO 2021/0308933-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (G.N.)

Também não procede a insurgência defensiva quanto ao vetor “comportamento da vítima”.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que tal circunstância judicial não foi valorada negativamente, tendo o magistrado apenas consignado que as vítimas “em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso”, o que corresponde à neutralidade da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, impõe-se sua manutenção.

II.3 – DA DOSIMETRIA DA PENA – ELVIS GUEDES VAZ

A defesa do apelante Elvis Guedes Vaz busca exclusivamente o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. Todavia, também neste ponto a sentença não comporta reparos.

Como já exposto, o delito foi praticado no interior de transporte coletivo urbano, em horário de relevante circulação de passageiros, mediante utilização de simulacro de arma de fogo apto a incutir temor generalizado nas vítimas.

Além disso, a ação criminosa atingiu múltiplas vítimas e ocasionou intenso abalo emocional, de modo que uma das passageiras chegou a necessitar de atendimento médico após passar mal durante o assalto.

Tais circunstâncias demonstram maior gravidade concreta do modus operandi empregado pelos agentes, legitimando a valoração negativa da vetorial prevista no
art. 59 do Código Penal
.

Ainda que a fundamentação sentencial tenha sido concisa, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de fundamentação, revela-se suficientemente vinculada às peculiaridades concretas do caso, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar o redimensionamento da pena-base.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA e ELVIS GUEDES VAZ e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 23/06/2026